Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 20 DA LEI N.o 9.099/95. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. O artigo 20 da Lei n.o 9.099/1995 prevê expressamente a aplicação dos efeitos da revelia a quem não comparece a audiência de conciliação. Não bastasse, o mandado de citação recebido esclarece todos as consequências do não comparecimento, de fácil compreensão ao leigo. A revelia decretada deve ser mantida.
2. O restante do recurso deixou de impugnar os fundamentos da sentença, trazendo mero pedido de “reforma nos seguintes aspectos: quanto a existência de valores não recebidos pelo Apelante, serviços apresentados não estavam no orçamento e não analisou todas as provas”. Verifica-se que o recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, conforme artigo 932, III, do CPC/2015. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1662788 e 1660414.
3. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.